Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719211-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MONTEIRO TEIXEIRA ER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por RENATA MONTEIRO TEIXEIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento no. 0700140-81.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender todos os empréstimos e dívidas e/ou limitar aos 30% do salário da agravante que estão sendo descontados na conta corrente e contracheque. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que possui contratos de empréstimos com desconto em folha de pagamento e em conta corrente no montante de 100% de seus rendimentos, não lhe sobrando o mínimo para viver dignamente. Alega que, após as renegociações dos empréstimos, está ficando com saldo negativo de R$ 3.096,75 (três mil e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), o que compromete a sua subsistência. Aduz ser vítima do superendividamento ocasionado pelas facilitações de créditos ofertadas e assédios das instituições financeiras. Argumenta que os empréstimos pessoais na conta corrente ultrapassam o limite de desconto do salário estipulado pela Lei 14.131/21. Defende que o seu mínimo existencial estará assegurado com a readequação das parcelas que não comprometa mais do que 30% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, de modo que 70% (setenta por cento) mostra-se suficiente para consumidor devedor arcar com suas despesas essenciais elencadas no tópico anterior. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para suspender todos os empréstimos e dívidas e/ou limitar os descontos ao percentual de 30% de sua remuneração. Isento de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes, tendo em vista que a renda mensal da agravante está totalmente comprometida com as suas dívidas em conta corrente (ID: Num. 55914286), de modo que, pelo Princípio do crédito responsável, aliado à dignidade humana e mínimo existencial, deve haver a salvaguarda do mínimo de renda que garanta a sobrevivência do devedor, ao mesmo tempo em que garantida a satisfação do crédito dos credores. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11, “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Cabe registrar que, recentemente, foi aprovada a Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11 para aumentar o limite do desconto mensal das consignações no percentual de 40% (quarenta por cento). Vejamos: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. (...) § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A tese (Tema 1085) afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Contudo, não impede a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. Dessa forma, os descontos no contracheque e na conta corrente para quitar débitos decorrentes de empréstimos bancários não podem absorver todo o salário percebido pela devedora ou grande parcela dele, devendo ser limitado a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos, em atenção aos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter alimentar dos rendimentos. Portanto, diante do comprometimento integral da renda da agravante, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Ademais, não se pode interditar a inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito caso os descontos autorizados não sejam suficientes para manter a situação de pleno adimplemento contratual. Ressalta-se, por fim, que a concessão da medida é de fácil reversibilidade, situação que milita em favor do seu deferimento. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar ao agravado que limite a soma de todos os descontos relativos a empréstimos, consignados em folha de pagamento e cobrados em conta corrente, ao patamar de 40% (quarenta por cento) do vencimento líquido (bruto menos os descontos obrigatórios) percebido pela agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador